Tribunal: TJPA
Processo: 0340287-76.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0340287-76.2016.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

APELADO: ANA LUCIA GONCALVES PINHEIRO DA SILVA, OSMAR HENRIQUE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0340287-76.2016.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE : PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA – OAB/MG 108.112

APELADOS: ANA LÚCIA GONÇALVES PINHEIRO DA SILVA E OSMAR HENRIQUE DA SILVA

ADVOGADO: MARA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTIAGO – OAB/PA 19.940-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que julgou parcialmente procedente a ação para rescindir contrato de compra e venda e condenar ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 15.779,46. O apelante alegou culpa concorrente dos apelados, invocou a exceção do contrato não cumprido e pleiteou a retenção de 30% dos valores pagos. Contudo, não comprovou o preparo recursal nem demonstrou vulnerabilidade econômico-financeira para concessão da gratuidade da justiça, resultando na deserção do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de comprovação do preparo recursal impede o conhecimento da Apelação Cível por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.007 do Código de Processo Civil e o artigo 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJPA) exigem que o preparo recursal seja comprovado no ato de interposição do recurso, mediante apresentação do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

4.

A falta de comprovação do preparo impede a admissibilidade do recurso, salvo em casos de concessão da gratuidade da justiça, o que não ocorreu, pois o apelante não demonstrou a alegada vulnerabilidade econômico-financeira.

5.

A inércia do apelante diante da intimação para cumprir a exigência processual configura deserção, impossibilitando o processamento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1.

O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 19/11/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0340287-76.2016.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE : PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA – OAB/MG 108.112

APELADOS: ANA LÚCIA GONÇALVES PINHEIRO DA SILVA E OSMAR HENRIQUE DA SILVA

ADVOGADO: MARA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTIAGO – OAB/PA 19.940-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra

sentença proferida pela 3ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão para:

- rescindir o contrato de compra e venda e

- condenar em danos materiais na ordem de R$ 15.779,46(quinze mil, setecentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos)( PJe ID 23744922, páginas 1-7).

Declaratórios interpostos no PJe ID 23744923, páginas 2-5.

Contrarrazões não apresentadas por
ANA LÚCIA GONÇALVES PINHEIRO DA SILVA E OSMAR HENRIQUE DA SILVA
.( PJe ID 23744923,página 9).

Recurso de Embargos de Declaração rejeitados.( PJe ID 23744924, páginas 1-2).

As razões recursais da Apelação Cível aludem os seguintes argumentos, a saber:

- culpa concorrente dos Apelados na resolução do contrato

dado o inadimplemento da obrigação contratual;

- aplicabilidade do artigo 476 do CC quanto à exceção de contrato não cumprido e

- restituição das parcelas pagas conforme termos estipulados nas subcláusulas 6.2.a 6.2.3. do contrato, retendo-se 30% do valor a ser apurado.

E, ao final, requer

o conhecimento e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

23744926, páginas 1-15).

À minha relatoria em 06.12.2024, por distribuição.

No PJe ID 24157568, páginas 1-2, consta ordem para

comprovar a vulnerabilidade econômico-financeira ou, no mesmo prazo, adimplir com o preparo na forma simples.

No PJe ID 24636211, página 1, consta redação da Unidade de Processamento Judicial certificando o silêncio de

PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA
ao cumprimento da ordem judicial.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0340287-76.2016.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE : PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA – OAB/MG 108.112

APELADOS: ANA LÚCIA GONÇALVES PINHEIRO DA SILVA E OSMAR HENRIQUE DA SILVA

ADVOGADO: MARA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTIAGO – OAB/PA 19.940-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicialmente decido objetivamente o pedido de concessão da gratuidade processual.

PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA
requer o deferimento do benefício processual em 2º Grau Ordinário de Jurisdição ante a alegação de vulnerabilidade econômico-financeira, daí emergir a aplicação do artigo 99 do CPC que lhe oportunizou à devida comprovação cujo excerto destaco:

Então, com base no artigo 99 do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 10(dez) dias, a fim de que PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA prove substancialmente a vulnerabilidade econômico-financeira alegada, juntando documentos que devem compreender os Relatórios “SCR” e “CCS” do Banco Central do Brasil, sem a dispensa de outros à escolha do Apelante.

Entretanto, acaso decida pagar o preparo, que deverá ser feito no mesmo prazo acima assinalado, a medida dar-se-á na forma simples, sem perder de vista o acompanhamento da documentação obrigatória: Relatório de Conta do Processo, Boleto Bancário e Comprovante de Pagamento, cuja ausência ou insuficiência ensejará a deserção.(PJe ID 24157568, páginas 1-2).

O Apelante optou pelo silêncio, escolha que fragilizou o pedido de justiça gratuita a impor cumprimento do preparo na forma simples, que igualmente entendeu por não cumprir, ensejando a clara deserção.

Ao Juízo de Prelibação.

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade Recursal que, no caso concreto, situa-se na apresentação regular do preparo.

Estabelecido no artigo 1.007 do CPC e Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso junto com o conjunto de documentos correspondentes: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

E, quando o Recorrente não o faz ou o apresenta de forma incorreta, deve afastar o erro apontado na oportunidade que lhe foi dada e, em simultaneidade, recolhê-lo na forma indicada, sob pena de deserção.

Superada essa análise objetiva, percebo que o

Recurso sob enfoque é claramente deserto porque
PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA
não comprovou a pobreza processual, desatenção que leva apenas a um único caminho, qual seja: Deserção.

Nessa perspectiva.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Juízo de Prelibação negativo a não impor maiores digressões.

Ante o exposto, não conheço

do Recurso de

Apelação Cível eis ser manifestamente deserto, segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

remessa dos autos ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 18/03/2025